Tribunal: STF
Processo: ARE 893871
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Existência. 4. Reintegração. Anistia. Lei 8.878/94 e Decreto 6.077/07. Matéria de índole infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.